Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-47.2024.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003486-47.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.069/STJ. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO MERAMENTE ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.069/STJ).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a negativa de seguimento ao recurso especial foi adequada, considerando a incidência do Tema 1.069/STJ na obrigatoriedade de custeio de cirurgia reparadora por planos de saúde.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 1.069/STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

4
. A pretensão de produção de prova pericial e formação de junta médica para dirimir as dúvidas técnicas não vincula o julgador, mormente quando os documentos juntados bastaram para a f
ormação de sua convicção
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.069/STJ, garantindo a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia reparadora em pacientes pós-cirurgia bariátrica, sendo incabível a revisão do entendimento consolidado pelo STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.030, I, "b".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.870.834-SP e REsp n. 1.872.321-SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.23
(Tema 1.069/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1003486-47.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

AGRAVADA: ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
) e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

A agravante alega que violação ao art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 c/c art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000, art. 12, da Lei nº 9.656/98, art. 476, 478 e 479 do Código Civil do Código Civil, CPC, arts, 10 e 12 da Lei n. 9.656/98 e art. 54 do CDC; assevera que não há o que se falar em obrigação de cobertura do procedimento denominado Mastoplastia com Implante de Silicone, por ser um procedimento característico como estético e não possui previsão no Rol de Procedimentos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja admitido o Recurso Especial (id. 284128350).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285081980.

Contrarrazões ao agravo interno (id. 289354882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.069
) e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC

De início, pertinente o registro que a agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao R
ecurso Especial
, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.069
).

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou violação aos art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; art. 12, da Lei nº 9.656/98 e art. 476, 478 e 479 do Código Civil, art. 10 e 12 da Lei n. 9.656/98 e art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

A questão está afetada
pelo
Tema 1.069/STJ
, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica. Nesse passo, o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que decidiu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia em caráter reparatório e não meramente estético.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da aplicabilidade do Tema 1.069-STJ

A recorrente sustenta violação aos artigos 476, 478 e 479 do Código Civil, artigos 10 e 12 da Lei n. 9.656/98, artigo 4º, III, da Lei n.9.961/2000 e artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, diante de suposta desobrigação na realização do procedimento pleiteado por se tratar de cirurgia de caráter estético.

A matéria está afetada pelo TEMA 1.069/STJ, que determina a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Confira-se:

(
i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação nesse ponto específico, entendeu que:

“embora a ré/apelante insista que o procedimento cirúrgico solicitado, seja exclusivamente estético, restou comprovado que a cirurgia plástica para a retirada de excesso de tecido epitelial, inclusive das mamas da autora/apelada, nada mais representa do que um desdobramento da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser classificada como procedimento estético (...)Outrossim, discordar do caráter estético dos procedimentos, a própria Avaliação Médica Presencial realizada pela junta médica da ré/apelante indicou não se tratar a cirurgia indicada pelo médico de procedimento estético(...)Não obstante, ao final a avaliação médica resultou desfavorável ao pedido integral da autora/apelada, com fundamento de que para parte da solicitação não havia cobertura”.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, isso porque no caso analisado o acórdão entendeu pela obrigatoriedade de cobertura da cirurgia reparadora em caráter reparatório e não meramente estético.

Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.069/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025